Tribunal: TJSP
Processo: 2169493-67.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Processo penal. Nulidade. Prejuízo. Quebra de cadeia de custódia. Segundo a consagrada jurisprudência das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, descabe falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia na ausência de demonstração de efetivo e concreto prejuízo, aferindo-se a confiabilidade e consequente eficácia do meio de prova

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Processo penal. Nulidade. Prejuízo. Quebra de cadeia de custódia. Segundo a consagrada jurisprudência das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, descabe falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia na ausência de demonstração de efetivo e concreto prejuízo, aferindo-se a confiabilidade e consequente eficácia do meio de prova à vista de todo um quadro de elementos de convicção havidos na instrução (6a T – Edcl no AgRg no HC 958.288/SP – Rel. Antonio Saldanha Palheiro – j. 27.08.2025; 6a T – AgRg no RHC 211.675/SP – Rel. Antonio Saldanha Palheiro – j. 12.08.2025; 6a T – AgRg no AREsp 2620.305/MS – Rel. Antonio Saldanha Palheiro – j. 05.08.2025; 5a T – AgRg no EDcl no AREsp 2.644.577/SP – Rel. Messod Azulay Neto – j. 12.08.2025; 6a T – AgRg no EDcl no AREsp 2.732.017/SP – Rel. Antonio Saldanha Palheiro – j. 05.08.2025; 5a T – AgRg no AREsp 2.858.111/PR – Rel. Messod Azulay Neto – j. 05.08.2025; 5a T – AgRg no RHC 215.407/SP – Rel. Messod Azulay Neto – j. 05.08.2025; 6a T – AgRg no HC 917.626/RO – Rel. Og Fernandes – j. 01.07.2025; 5a T – AgRg no HC 978.105/SP – Rel. Ribeiro Dantas – j. 01.07.2025; 6a T – AgRg no HC 999.076/RO – Rel. Sebastião Reis Júnior – j. 24.06.2025; 5a T – Edcl no AgRg no RHC 185.119/SC – Rel. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 17.06.2025; 6a T – AgRg no HC 931.683/MS – Rel. Otávio de Almeida Toledo – j. 11.06.2025; 6a T – HC 859.440/RJ – Rel. Sebastião Reis Júnior – j. 04.06.2025; 6a T – HC 961.872/SP – Rel. Sebastião Reis Júnior – j. 05.03.2025; 5a T – AgRg no HC 949.904/RN – Rel. Joel Ilan Paciornik – j. 19.02.2025; 5a T – AgRg no RHC 205.182/RS – Rel. Messod Azulay Neto – j. 18.12.2024; 5a T - RHC 179.881/MG – Rel. Daniela Teixeira – j. 22.10.2024; 5a T – AgRg no AREsp 2.684.625/SP – Rel. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 10.09.2024).
Revisão criminal conhecida e indeferida.